Tribunal: TJSP
Processo: 1522002-79.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado em concurso formal – Concurso de agentes – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação de um dos réus, nos termos da denúncia, com elevação das penas-base, reconhecimento da reincidência e fixação de regime inicial fechado – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas e dos

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado em concurso formal – Concurso de agentes – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação de um dos réus, nos termos da denúncia, com elevação das penas-base, reconhecimento da reincidência e fixação de regime inicial fechado – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas e dos policiais assaz importantes e valiosas na elucidação dos fatos – Réu surpreendido na posse dos bens subtraídos e reconhecido pelas vítimas – Condenação de rigor – Majorante do concurso de agentes bem demonstrada – Penas-base fixadas nos mínimos legais – Elevações, em seguida, pela reincidência e por conta da majorante e do concurso formal – Regime inicial fechado necessário, adequado e compatível com as peculiaridades do caso concreto – Recurso ministerial parcialmente provido.